Tribunal: TJMT
Processo: 1003603-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003603-52.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Dr. Luis Otavio Pereira Marques, nos autos da Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência no 1029583-29.2020.8.11.0002, ajuizada por ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL, que determinou:
“a) Que a requerida expeça e colacione aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, novas faturas referentes aos meses de Outubro e Novembro de 2020, as quais deverão ter como média de consumo 330kWh, conforme indicado na inicial;
b) Após a apresentação das faturas pela requerida, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar nos autos o respectivo pagamento, sob pena de revogação da decisão em que se concedeu a tutela de urgência”.
A agravante aduz, em síntese, que a agravada confessa que está inadimplente com os débitos discutidos nos autos e não há qualquer irregularidade com os valores cobrados nas faturas discutidas, uma vez que as faturas, objeto da decisão agravada, foram obtidas mediante leitura confirmada no medidor.
Alega que “a atitude da agravada em interpor reiteradas ações demonstra que a mesma pretende pagar um valor fixo de energia elétrica por mês, o que é inadmissível” (sic).
Argumenta ser necessária a concessão do efeito suspensivo, eis que o caso em tela revela as imposições impostas pelo julgador, que não coadunam com o enquadramento legal, posto que está impedindo a agravante de exercer um direito regular ante a anuência dos débitos discutidos nos autos pela agravada.
Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada.
Preparo devidamente recolhido (Id. 78544978/78544979).
É o necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Exige-se para a concessão da medida buscada, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo.
Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:
“(...) Dessa feita, da melhor análise da demanda e em atenção à controvérsia ora instalada, vejo a necessidade de revisão da decisão que concedeu a tutela de urgência, apenas para determinar o recolhimento do valor incontroverso.
Isso porque, é evidente a impossibilidade de que a requerida forneça um serviço sem a contraprestação devida, não podendo este juízo legitimar tanto o não pagamento dos serviços, quanto a eventual possibilidade de a parte autora sofrer pelo endividamento decorrente do acúmulo de faturas em aberto.
Ainda que por ocasião da sentença se verifique a irregularidade das cobranças efetuadas pela ré, algum valor deverá ser pago à título de contraprestação pelo fornecimento de energia, contudo, vejo que a parte autora possui diversas faturas pendentes de pagamento, além daquelas que estão sub judice (id. 42102150).
De fato, o ajuizamento de ações questionando a regularidade das faturas não é fundamento idôneo para o não pagamento pelos serviços prestados pela ré, como já decidiu o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA À SUSPENSÃO DA COBRANÇA CONDICIONADA AO DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO MÉDIO DE TRÊS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – LITIGIO ENVOLVENDO O VALOR DA FATURA, E NÃO À EXISTÊNCIA DE CONSUMO – CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA – MERA REVISÃO JUDICIAL DA FATURA QUE NÃO DESOBRIGA O CONSUMIDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O mero ajuizamento de ação questionando a regularidade e/ou exatidão de valor cobrado em fatura de consumo de energia elétrica não constitui fundamento idôneo a desobrigar o consumidor de realizar a contraprestação pelo serviço disponibilizado e utilizado, até porque, em se tratando de serviço público, a fatura goza de presunção relativa de veracidade e legalidade. 2. Cuidando-se de litigio em que se discute apenas o valor das faturas, não há motivo a desobrigar o consumidor da contraprestação, sendo justo e razoável exigir o depósito com base na média de consumo de meses anteriores como condição à efetivação da tutela de urgência. (TJ-MT - AI: 10133774320208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)
Sobremais, o pagamento do valor incontroverso, decorrente da média de consumo que a parte autora considera devida, em nada trará prejuízo a qualquer das partes, pois se os pedidos forem julgados procedentes ou improcedentes o montante poderá ser compensado em favor do vencedor.
Posto isso, e considerando que ao magistrado é facultado, enquanto não for encerrada a sua jurisdição, reconsiderar/modificar decisões interlocutórias anteriormente exaradas nos autos[1], determino, in verbis: (...)” (Id. 48465862 – autos de origem) (negritei).
A princípio não se verifica nenhuma irregularidade/ilegalidade na decisão recorrida, tampouco que a decisão agravada afetará o resultado útil do processo, uma vez que o decisum determina a consignação do valor tido como incontroverso pelas partes, de modo que não se vislumbra imediato prejuízo à agravante.
Prudente, então, aguardar a análise do mérito recursal, quando esta Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre a questão aventada.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora